Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706526-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDA MARIA DONALIA DE JESUS LOPES AGRAVADO: COLUNAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por REGINALDA MARIA DONALIA DE JESUS LOPES contra a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0704213-30.2023.8.07.0002, que tramita na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que não acolheu a impugnação à penhora manejada pela parte agravante. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso, nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador